Tribunal: TJPA
Processo: 0816582-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816582-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. ASTREINTES. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por MR Importação e Exportação Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única de Barcarena/PA que autorizou o levantamento de valores judicialmente bloqueados da empresa agravada, CONVICON Conteineres de Vila do Conde S/A, a título de astreintes fixadas em tutela provisória.

2.

A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer para compelir a desunitização de 25 contêineres apreendidos pela Receita Federal, sendo impostas multas diárias pelo descumprimento da ordem judicial.

3.

A decisão agravada foi proferida após a perda superveniente do objeto da liminar e do agravo de instrumento que sustentava o bloqueio, autorizando a liberação dos valores anteriormente arrestados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o levantamento de valores bloqueados judicialmente a título de astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito que confirme a obrigação imposta em sede de tutela provisória.

5. Também se discute a possibilidade de execução provisória das astreintes já constituídas e a alegação de vício de julgamento extra petita pela decisão agravada.

III. Razões de decidir

6. O art. 537, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 estabelece que a multa cominatória é exigível desde o descumprimento da decisão, mas sua exigibilidade está condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, conforme fixado pelo STJ no Tema 743 (REsp 1.200.856/RS).
7. A decisão agravada limitou-se a restaurar o status anterior à tutela revogada, não havendo título executivo provisório que ampare a permanência do bloqueio.
8. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos principais suspende a exigibilidade da obrigação de fazer e, por consequência, das astreintes dela derivadas.

9. Inexistente risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

10. A decisão impugnada respeitou os limites da lide, não configurando julgamento extra petita.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As astreintes fixadas com base em tutela provisória somente são exigíveis após confirmação por sentença de mérito transitada em julgado. 2. A liberação de valores bloqueados por decisão liminar posteriormente revogada é medida juridicamente adequada diante da ausência de título executivo exigível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, §§ 3º e 4º; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.10.2015 (Tema 743); STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.12.2023; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816582-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MR IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA

AGRAVADO: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal
, inclusive com pretensão de concessão de
efeito ativo
, interposto por
MR Importação e Exportação Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0800140-39.2025.8.14.0008
.

A decisão agravada, datada de
08 de agosto de 2025
(ID 154001388), foi lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1.
Os autos vieram conclusos para análise das petições juntadas pela autora MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA nos ids 151305581, 153837620 e 153924686 e das petições juntadas pela ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A nos ids 151474869 e 153635545, nas quais requerem, muito resumidamente, a reconsideração da decisão de id 148839028, que indeferiu o pedido de inclusão das taxas de sobreestadia feito pela autora e também determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias da ré pelo reiterado descumprimento da tutela de urgência para desovar os contêineres alugados pela autora.

2.
Inicialmente, tendo em vista a perda do objeto do Agravo de Instrumento 0813085-82.2025.8.14.0008, conforme decisão juntada aos autos sob o id 153635546, não há razão para manutenção tanto da determinação de desunitização liminar dos contêineres quanto do bloqueio de valores efetivado no id 148839028 e 148923696, uma vez que ambos foram realizados em cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, conforme item 4 da decisão de id 148560850 e decisão com id 147886018.

Desta forma, revejo as decisões de id 135034876 e 148560850 e, uma vez que os valores já foram transferidos para subconta judicial, determino a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados no id 148923696 pela ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.

Caso a CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A tenha informado número de conta para, autorizo, desde já, a transferência dos valores para a conta informada pela empresa.

Caso não o tenha feito, autorizo sua intimação, por ato ordinatório e no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe número de conta para onde os valores podem ser transferidos.

3.
Em obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, antes de me manifestar quando aos demais pedidos feitos pela autora MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA nos ids 151305581, 153837620 e 153924686 e das petições juntadas pela ré CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A nos ids 151474869 e 153635545, intimem-se as duas partes para que se manifestem quanto a essa decisão bem como para que se manifestem em relação aos pedidos feitos pela parte adversa, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Com a manifestação das partes, venham os autos conclusos para análise de liminar ou tutela.

Barcarena/PA, data registrada no sistema.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA
Juiz de Direito titular da Vara Criminal, respondendo cumulativamente pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA

A parte agravante sustenta, em síntese, que a demanda originária tem por objeto a efetivação da desunitização (desova) de
25 contêineres de carga
apreendidos pela Receita Federal e retidos nas dependências da CONVICON, a qual vem, segundo a narrativa recursal, descumprindo sucessivamente as ordens judiciais que a compeliram à adoção da medida, vinculando o cumprimento ao pagamento de elevadas taxas em moeda estrangeira.

Aponta, nesse contexto, uma sequência de decisões judiciais proferidas nos autos de origem, com destaque para: a concessão de medida liminar em 24/01/2025, determinando a imediata desova; acórdão do TJPA de 12/05/2025, reiterando a ordem e cominando multa diária de R$ 10.000,00 por contêiner, posteriormente majorada para R$ 50.000,00; e, por fim, a decretação de bloqueio judicial, em 16/07/2025, no montante de R$ 8.507.875,00, a título de astreintes vencidas.

A insurgência recursal volta-se, essencialmente, contra a
ilegalidade da liberação desses valores bloqueados
. Invoca, para tanto, os §§ 3º e 4º do art. 537 do CPC/2015, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os precedentes nos AREsp 2.079.649/MA e EAREsp 1.766.665/RS, para sustentar que tais valores, já vencidos, são passíveis de execução provisória e não podem ser levantados pela parte devedora enquanto pendente a decisão definitiva sobre o mérito da sanção imposta.

Destaca, ademais, que os efeitos suspensivos concedidos em sede de Recurso Especial, em 21/07/2025, bem como a decisão monocrática posterior de 30/07/2025, limitam-se à eficácia prospectiva do acórdão de 12/05/2025, não alcançando os atos pretéritos regularmente constituídos, como o bloqueio judicial realizado em 16/07/2025.

Argumenta que a jurisprudência dominante não admite revisão retroativa de astreintes já constituídas, sob pena de comprometimento da coercitividade da medida e incentivo ao descumprimento reiterado de ordens judiciais. Acrescenta, ainda, que a decisão recorrida incorreu em vício de
julgamento extra petita
, ao deliberar sobre matéria não devolvida à apreciação do juízo de origem, em ofensa ao princípio da congruência e à separação das instâncias.

Requer, por fim, a concessão
imediata de tutela de urgência recursal
, com atribuição de
efeito suspensivo e ativo
ao presente agravo, diante da robustez dos fundamentos jurídicos invocados, da existência de decisão judicial válida que determinou o bloqueio, e do risco concreto de dano grave e irreversível, consubstanciado na possibilidade de levantamento indevido dos valores e na consequente frustração da eficácia da tutela jurisdicional e do caráter coercitivo das astreintes.

INDEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado pela parte agravante.

A
CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
apresentou contrarrazões ao agravo interposto por
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, no qual defende a manutenção da decisão que autorizou o levantamento de valores anteriormente bloqueados judicialmente.

Alega, preliminarmente,
perda superveniente do objeto do agravo
, pois a decisão que fundamentava o bloqueio foi
revogada
.

Argumenta também que, conforme o
Tema Repetitivo 743 do STJ
,
multas cominatórias fixadas em tutela antecipada só são exigíveis após confirmação em sentença de mérito
.

Além disso, aponta
supressão de instância
, já que diversas matérias levantadas pela MR não foram analisadas em 1º grau. No mérito, sustenta que a decisão agravada apenas
cumpriu ordens superiores (TJPA e STJ)
e agiu corretamente ao liberar os valores.

Ao final, requer que o recurso
não seja conhecido
e, subsidiariamente, que
seja desprovido
. (ID 29798129)

A Procuradoria de Justiça
opinou pelo afastamento das preliminares
de perda do objeto e de supressão de instância, sustentando que as astreintes
já incorporadas ao patrimônio do credor são exigíveis
e que o
efeito suspensivo ao recurso especial tem efeitos apenas futuros
, não alcançando as multas já vencidas.

Conclui que, conforme o
CPC/2015
e jurisprudência atual do
STJ
, as astreintes podem ser
executadas provisoriamente
, devendo os valores permanecer
depositados em juízo até o trânsito em julgado
. (31298976 - Parecer)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Rejeito, de início, as preliminares suscitadas pela parte agravada. A perda de objeto do Agravo de Instrumento que ensejou o bloqueio não prejudica a discussão autônoma sobre a legalidade da liberação dos valores, uma vez que a controvérsia subsiste. Também não há falar em supressão de instância, já que a decisão agravada deliberou expressamente sobre o levantamento, permitindo sua reapreciação por esta instância recursal.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da decisão que autorizou o levantamento de valores bloqueados judicialmente a título de multa cominatória (astreintes), impostas em razão do descumprimento de decisão liminar, cuja eficácia foi posteriormente cessada por perda superveniente do objeto.

É certo que os §§ 3º e 4º do art. 537 do CPC/2015 dispõem que a multa independe de requerimento expresso e é devida ao exequente desde o descumprimento da decisão. Contudo, essa regra deve ser interpretada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Tema 743
, estabeleceu que:

“A multa cominatória (astreintes) aplicada para compelir o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de tutela provisória, somente poderá ser exigida após a confirmação da referida tutela por sentença de mérito transitada em julgado.”
(REsp 1.200.856/RS)

No caso concreto, as astreintes foram fixadas com base em tutela provisória concedida no Agravo de Instrumento nº 0813085-82.2025.8.14.0008, posteriormente declarado prejudicado, com perda de eficácia da decisão liminar. A decisão agravada, ao determinar o levantamento dos valores, limitou-se a restaurar o status processual anterior à medida coercitiva revogada, não havendo violação de direito da parte agravante.

Além disso, a
Vice-Presidência deste Tribunal concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial nº 0801658-88.2025.8.14.0000
, interposto nos autos da mesma demanda de origem, o qual discute precisamente a obrigação de desunitização e devolução dos contêineres que deu ensejo às astreintes. A concessão de efeito suspensivo nesse recurso repercute diretamente sobre a exigibilidade das multas, cuja exigência fica suspensa enquanto pendente o julgamento do recurso especial, por força da suspensão da própria obrigação principal.

Assim, a restituição dos valores bloqueados se mostra medida jurídica correta e necessária, ante a ausência de título executivo exigível e a suspensão da eficácia da decisão que embasava a sanção.

Ademais, nos termos do
art. 995, parágrafo único, do CPC/2015
, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade de provimento. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 995, parágrafo único:

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Tal risco não foi demonstrado nos autos.
Não há qualquer indício de que a parte agravada esteja dilapidando seu patrimônio, nem que haja risco de insolvência ou de frustração da eficácia de eventual execução futura
, caso a multa venha a ser reconhecida como devida. O bloqueio de valores em tais circunstâncias constituiria medida excessiva e prematura.

Por essas razões, a decisão agravada está em consonância com o disposto nos arts. 537, 520, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É O VOTO.

Intimem-se as partes. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025